Tribunal: TJDFT
Processo: 0719976-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719976-86.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MIRANTE TECNOLOGIA S/A EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito suspensivo, opostos por MIRANTE TECNOLOGIA S/A contra o acórdão desta Quinta Turma Cível (Acórdão no 2030929 – ID 75105288), por meio do qual, de forma unânime, foram conhecidas e providas a remessa oficial e a apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da ora embargante, com base na seguinte ementa: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. REJEIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO E BASE DE CÁLCULO DE MULTA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A preliminar suscitada em contrarrazões não traz de forma circunstanciada o porquê da inovação recursal que alega, cuidando-se a invocação do não conhecimento do recurso de mera argumentação genérica e desprovida de específica impugnação do conteúdo da petição recursal. Ainda que assim não fosse, constata-se que as matérias deduzidas no recurso atendem ao princípio da dialeticidade recursal, motivo pelo qual ele deve ser conhecido. 2. A partir da revisão dos fatos e provas constantes dos autos, evidencia-se que a sentença deve ser reformada, por ausente ilegalidade no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa em desfavor da impetrante apelada, ante a configuração de inadimplemento de contrato administrativo. 3. Nos termos do contrato administrativo, houve a previsão de sujeição da contratada a sanções estabelecidas no Decreto distrital no 26.851/2006 para a hipótese de inadimplemento contratual. Em que pese estivesse revogado o ato normativo que embasou a aplicação da multa, o Decreto distrital no 26.851/2006 revogado pelo Decreto distrital no 44.330/2023, é certo também que o Decreto distrital no 44.365/2023 restabeleceu a ultratividade das disposições do Decreto distrital no 26.851/2006 (arts. 1o, § 2o, e 6o), o que foi mantido com o Decreto Distrital no 44.613/2023 (art. 11), fazendo-se observar em relação os instrumentos perfectibilizados anteriormente à entrada em vigor da Lei no 14.133/2021, também em consonância com o disposto nela (art. 190). Destarte, uma vez que houve a constatação, no processo administrativo, de descumprimento contratual por parte da impetrante, é devida a aplicação de sanção de multa, de acordo com os patamares previstos no artigo 4o do Decreto distrital no 26.851/2006, por força da ultratividade verificada. 4. Revisando-se o contrato de prestação de serviços cujo descumprimento deu azo à celeuma processual, colhe-se que a sanção pecuniária foi prevista no contrato administrativo, em consonância com o disposto no Decreto distrital no 26.851/2006. Bem por isso, a imposição de multa com base no valor do contrato é devida, razoável e proporcional, uma vez consentânea com a sanção do inadimplemento da impetrante contratada e com o que restou definido no contrato administrativo e está previsto nas disposições normativas pertinentes ao tema. 5. Preliminar de não conhecimento do recurso voluntário rejeitada. Remessa oficial e apelação cível conhecidas e providas.” (Acórdão 2030929, 0719976-86.2024.8.07.0018, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025.) Nos embargos de declaração (ID 75595321), a embargante assevera a ocorrência de omissões, bem como de erro de premissa fática e jurídica, no acórdão embargado. Sobre isso, alega que a Turma “não enfrentou a cláusula expressa do edital e do contrato administrativo (cláusula 21.4.2.1. do edital e cláusula 7.5.2.2.1. do termo de referência – ID 217648089, pág. 70) que determinam, em termos inequívocos, que a multa deve incidir sobre o valor mensal a ser pago, jamais sobre o valor global do contrato. Ademais, deixou de justificar por que poderia prevalecer norma distrital infralegal em detrimento de disposição editalícia vinculante (art. 41, Lei n.o 8.666/1993; art. 5o, Lei n.o 14.133/2021)” (ID 75595321 – pág. 2). Faz referência ao princípio da vinculação ao edital para afirmar que “A decisão incorreu em erro de premissa ao supor que regulamento infralegal poderia suplantar norma editalícia e contratual expressa lastreada no art. 5o, Lei n.o 14.133/2021 (vinculação ao edital), violando a boa-fé objetiva da contratação” (ID 75595321 – pág. 5). Argumenta que o Colegiado não enfrentou os julgados que apontou em abono às suas teses. Manifesta o intuito de prequestionamento (arts. 5o, 156, § 1o, da Lei no 14.133/2021; 489, § 1o, IV e VI; 1.022, I e II; 1.025, todos do Código de Processo Civil). Requer, assim, o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que “sanar as omissões e erros de premissa, com manifestação expressa sobre as cláusulas 21.4.2.1 do edital e 7.5.2.2.1 do termo de referência e as normas federais aplicáveis” ou, subsidiariamente, para “o provimento dos embargos com efeitos infringentes (art. 1.024, §4o, CPC), para restabelecer a sentença que determinou a incidência da multa sobre o valor mensal, ou anular o acórdão por ausência de fundamentação adequada” (ID 75595321 – pág. 10). Após, por meio da petição de ID 76686868, a embargante veio aos autos postular a concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, argumenta a probabilidade do direito com base nas razões deduzidas em seus embargos de declaração, assim como o perigo de dano, consubstanciado no recebimento de “e-mail oficial da PMDF de 25/09/2025, 08h09, informando o envio de DAR para cobrança imediata, demonstra risco concreto e atual de glosa de faturas, de inscrição em dívida ativa e de constrições correlatas. A satisfação prematura da penalidade esvazia o resultado útil dos embargos e pode comprometer a continuidade da execução contratual, configurando dano de difícil reparação (CPC, art. 995, par. ún.)” (ID 76686868 – pág. 3). Assevera a reversibilidade da medida. Assim, postula a concessão de efeito suspensivo, “a fim de suspender a exigibilidade da multa contratual até o trânsito em julgado do feito” ou, subsidiariamente, “que o efeito suspensivo perdure ao menos até o julgamento dos embargos e, em havendo interposição de recursos excepcionais, até a apreciação do pedido de efeito suspensivo previsto no art. 1.029, § 5o, do CPC. Requer-se, ainda, que a PMDF seja ordenada a se abster de emitir ou efetivar cobranças, glosas, inscrições ou quaisquer atos executórios relacionados à multa enquanto vigente a medida, facultando-se a exigência de depósito judicial/caução como condição, se assim entender V. Exa.” ou, ainda subsidiariamente, “caso não se defira a suspensão nos termos acima, requer-se que V. Exa. autorize, desde logo, o depósito judicial integral do valor lançado no DAR no 0005053593 (Guia no 25/09/2025-052-0000015; Código da Receita 5711 — Indenização/Reposição; Órgão Gerador 052 — Polícia Militar do DF; valor total R$ 223.562,80, com vencimento em 25/10/2025), vinculando-se a quantia a conta judicial à disposição deste Relator e vedando-se glosas, inscrições ou constrições administrativas até o trânsito em julgado do feito, como medida de equilíbrio e reversibilidade (CPC, arts. 297 e 995, parágrafo único)” (ID 76686868 – pág. 4). O ente distrital embargado ofereceu contrarrazões (ID 77291097), no sentido da rejeição dos embargos de declaração. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo (art. 1.026, caput, CPC), porém, excepcionalmente, o juiz ou o relator, fundamentadamente, poderá suspender a eficácia da decisão monocrática ou colegiada quando for demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, diante da relevância da fundamentação, quando houver risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.026, § 1o, do CPC). De início, verifica-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração não foi formulado quando da interposição do recurso, mas sim em petição avulsa. Por isso, conquanto presente a possibilidade de se reconhecer a preclusão consumativa na oportunidade de apresentar tal pedido de efeito suspensivo após a interposição do recurso de embargos de declaração, também se verifica que nenhum dos requisitos previstos no § 1o do art. 1.026 estão preenchidos. Conquanto defenda o embargante a relevância da fundamentação exposta, não se averigua o preenchimento do referido requisito ou, ainda, da probabilidade do provimento do recurso. No acórdão embargado (ID 75105288), a Turma foi absolutamente clara em concluir pela inexistência de ilegalidade no processo administrativo no 00054-00105380/2023-83, que foi instaurado em desfavor da ora embargante. Além disso, a Turma assentou que o descumprimento contratual da impetrante se sujeita à aplicação da penalidade de multa, de acordo com os patamares previstos no art. 4o do Decreto distrital no 28.851/2006, à qual esteve sujeita por força do previsto no contrato administrativo (ID 70431413 – págs. 42/47). Demais disso, a Turma foi expressa em mencionar que o Juiz de origem incorreu em equívoco ao promover o controle de legalidade no procedimento administrativo, notadamente em relação à base de cálculo para aplicação a multa dele decorrente, porque o edital que a ora embargante colacionou aos autos (ID 70431410) não se refere exatamente ao edital do Pregão Eletrônico no 1/2019 que deu azo à contratação administrativa. Ademais, sem margem para dúvida, a Turma concluiu que o ente distrital embargado tem razão na espécie, porque os percentuais e base de cálculo da multa aplicada a serem observados são os do contrato administrativo e da legislação pertinente, e não o contido no edital do pregão eletrônico indicado, que nem mesmo se refere especificamente ao Pregão Eletrônico no 1/2019. Não bastasse tudo isso, a Turma foi explícita ao decidir que as disposições editalícias invocadas pelo Juiz de origem para promover o controle de legalidade foram inadequadamente aplicadas, porquanto sua referência seria utilizada para as infrações perpetradas no transcurso da licitação, e não quando se trata de descumprimento do contrato administrativo em si, este último o caso dos autos. De forma cabal, ao contrário do que a embargante aduz ter se tratado de omissão, a Turma fixou que não é devida a invocação pela impetrante do edital que regulou o certame licitatório, qual seja, o item 21.4.2.1 (ID 70431410 – págs. 28/29), com o intuito de obter a revisão judicial da base de cálculo da multa aplicada. Mais que isso, e de forma inequivocamente clara, a Turma assentou que a multa com base no valor do contrato é devida, razoável, proporcional e consentânea com o disposto no contrato e nas normas que regem o tema. Afastou-se, claramente, a existência de ilegalidade no processo administrativo vergastado, donde não há falar em omissão no julgado. Além disso, não há também relevância na fundamentação do recurso de embargos de declaração que forneça substrato fático para o reconhecimento do risco de dano grave ou de difícil reparação alegado, mormente quando se evidenciou no acórdão embargado razões claras e concatenadas para rechaçar o controle de legalidade pretendido pela embargante sobre o processo administrativo por ela vergastado. Nesse descortino, verificando-se, a princípio, que a pretensão insculpida é de mera rediscussão do decidido, não é o caso de se falar em concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito dos embargos de declaração pela Turma. Brasília, 13 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora